Tribunal: STF
Processo: ARE 1387846
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 223), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado (peças 162, 167, 172 e 180):



    EXTERNO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS. ANULAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE.



    1. O Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo em auxílio ao Legislativo Federal, na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, tem competência para analisar as contas daquele que recebeu verba pública e, constatando a existência de irregularidades, condenar o responsável ao ressarcimento ao erário e aplicar-lhe multa, possuindo tal decisão eficácia de título executivo. As decisões proferidas nessa seara não vinculam a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa, porquanto limitadas aos aspectos específicos de sua atuação fiscalizadora (contábil, orçamentária, fiscal e patrimonial).



    2. Consoante o disposto no artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992, o responsável por ato de improbidade administrativa está sujeito às cominações por ela estabelecidas, Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica. Com efeito, um único fato ou conduta irregular pode ensejar a instauração de ações punitivas distintas, inexistindo vinculação entre as instâncias, salvo nas hipóteses legalmente previstas (absolvição na esfera penal, fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria - artigos 65, 66, 67 e 386, inciso I e IV, do Código de Processo Penal, e art. 126 da Lei n.º 8.112/1990).



    3. O fato de a ação de improbidade ter sido julgada improcedente não induz, necessariamente, à procedência da ação que visa à anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, que lhe serviu de base, principalmente se foi afastada a natureza ímproba do ato praticado, por ausência de prova de má-fé/dolo ou culpa dos agentes e particulares então envolvidos.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade aos art. 5º, LV e LVI, e 37, XXI, da Constituição Federal. Aduzem, ainda, ofensa ao enunciado vinculante n. 3 da Súmula/STF, sustentando que:



    55. Está demonstrado inequivocamente pelas provas acostadas nos autos que as RECORRENTES cumpriram estritamente com os encargos aos quais se vincularam, cumprindo o contrato de acordo com as cláusulas avençadas e previsões editalícias.



    [...]



    59. De outro lado, conforme comprovado nas provas de origem e consignado pela Sentença que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Improbidade conexa aos autos de origem, não houve nenhum prejuízo ao Erário, uma vez que foi pago valor menor do que o previsto às RECORRENTES e todo o valor pago foi efetivamente empregado na obra, conforme atestado pela perícia técnica elaborada na origem (Doc. Evento 2, LAUDPERI134, Página 68, dos Autos conexos – ACP).



    [...] a ilegalidade incorrida na atuação do E. Tribunal de Contas da União é flagrante: desconsiderou toda a sistemática e metodologia de pagamento previstas no Edital que deu origem ao Contrato e não possibilitou o contraditório de ampla defesa amplo e efetivo naquela esfera administrativa.



    De outro lado, assinalando a violação aos arts. 70 e 71 da Carta da República, defendem que:



    76. Não obstante, pelos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a adoção de medida para resguardar o erário, a ser adotada pelos órgãos de controle externo, deve ocorrer apenas na hipótese de ilegalidade da atuação do agente público e do particular que faça uso de recursos públicos. Ou seja, não se pode permitir que o poder geral de imputar responsabilidades e sanções seja utilizado fora das competências constitucionais atribuídas ao órgão.



    [...]



    79. Todavia, como visto, não houve irregularidade, dano ou ilegalidade. As quantias foram recebidas nos exatos temos do Edital e, inclusive, aproximadamente 48% inferiores ao que seria devido. As contas foram prestadas ao TCU, quando foram demonstrados os valores incorridos, que eram compatíveis com o valor gasto. Também se demonstrou que não houve dano, pois o valor recebido foi inferior ao Edital. Tudo isso, como visto, está registrado na base fática do Acórdão.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    Percebe-se que, no presente caso, não houve qualquer indício de irregularidade formal, presumindo-se que tenha havido a estrita observância do devido processo legal, sendo, portanto, incabível a pretendida anulação dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União nº. 1.673/2009 [...].



    É que, a alegação das autoras no sentido de que não houve o devido processo legal pelo fato de não ter sido realizada a perícia no âmbito do processo administrativo pelo TCU, não é suficiente para ensejar a nulidade pretendida. Senão vejamos:



    - Perícia Técnica



    Alegação das autoras: cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial no processo junto ao TCU.



    A produção de prova técnica pericial a cargo de terceiros pelo TCU não é algo que, em princípio, se justifica. O TCU possui um corpo técnico próprio, treinado e preparado justamente para realizar auditorias e fiscalizações em obras públicas. Assim, em tese, não há sentido em contratação de perícias de terceiros para a conclusão de seus processos, uma vez que seu quadro é composto de peritos próprios. A situação é semelhante, por exemplo, guardadas as devidas proporções, aos pedidos de aposentadoria por invalidez perante o INSS. O INSS tem um quadro próprio de médicos para avaliar a incapacidade do segurado. Não tem sentido que uma vez contestada a decisão de seu médico defira a produção de perícia por terceiros.



    Como é sabido, a manifestação do Tribunal de Contas da União sobre a prestação de contas, merece credibilidade, uma vez que (a) constitui-se em órgão técnico habilitado, com competência constitucional para exercer o controle externo de legalidade e regularidade da aplicação de recursos públicos federais (art. 70 da CRFB); (b) a análise empreendida pelo órgão, de natureza contábil-financeira, é idônea para subsidiar a formação da convicção judicial acerca da prática de ato de improbidade, pois amparada em farta prova documental, podendo ser admitida como prova na esfera judicial, desde que submetida ao crivo do contraditório, e (c) a legislação vigente atribui eficácia executiva às decisões dos Tribunais de Contas, a partir da presunção de legitimidade de sua atuação fiscalizadora (artigo 71, § 3º, da CRFB).



    No presente caso, além de tudo isso, nos autos da ACP conexa, respeitou-se o contraditório acerca dos acórdãos proferidos pelo TCU, tanto que foi designada  perícia técnica judicial a respeito dos valores recebidos pelas partes objeto do Convênio do Município com a União, nos seguintes termos (autos n. 5004001-70.2015.4.04.7209):



    Após o pagamento dos honorários periciais, o laudo foi juntado no evento2, laudoperi134, sobre o qual as partes se manifestaram, com exceção do réu IRINEU PASOLD; MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL e a ENEFER.



    Esclarecimentos do perito no evento 2- PET147, sobre os quais tiveram ciência as partes, tendo o Consórcio ARG/CBPO/SULCATARINENSE apresentado a manifestação constante do evento27, pet1; HUMBERTO JOSÉ TRAVI; CLARICE LUCIA NARDI CORAL e MARCUS ALESSI a do evento37, Pet1.



    Designada audiência para a oitiva do perito para esclarecimentos acerca de seu laudo pericial; tomada de depoimento pessoal dos réus e inquirição de testemunhas, a mesma foi realizada conforme termo constante do evento 110.



    O perito judicial juntou aos autos esclarecimentos acerca das manifestações das partes no evento 109 - Pet1.



    Assim, preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório no procedimento do TCU, tanto na via administrativa como na judicial, não há falar em nulidade.



    Nesse passo, não se sustenta a alegação das recorrentes de suposta violação ao verbete vinculante n. 3 da Súmula/STF (Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão).



    O Colegiado de origem assentou o inequívoco respeito, pelo Tribunal de Contas da União, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    De outro lado, no tocante à alegada violação aos arts. 37, XXI, 70 e 71 da Carta da República, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo, tem competência para analisar as contas daquele que recebeu verba pública e, constatando irregularidades, pode, conforme o caso, condenar o responsável ao ressarcimento ao erário e aplicar-lhe multa, possuindo tal decisão eficácia de título executivo. O controle judicial dessa atuação administrativa é admitido em caráter excepcional, quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da avaliação procedida pelo órgão fiscalizador, salvo na hipótese de vício de legalidade.



    Observe-se que, no caso concreto, as autoras não lograram comprovar a existência de ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União, tampouco demonstraram qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em outros termos, não se desincumbiram do ônus de provar que o processo administrativo de tomada de contas especial contém vício de nulidade.



    Na realidade, pretendem a reanálise - via judicial - do mérito da decisão emanada do controle externo dos atos praticados por elas, o que é incabível, carecendo de respaldo legal o afastamento da condenação que lhes foi imposta, porquanto apuradas irregularidades na aplicação de recursos públicos.



    Ressoa cristalino que, chegar a conclusão pretendida pelos recorrentes – da inexistência de irregularidade, dano ou ilegalidade no que se refere aos valores recebidos e sujeitos à fiscalização pela Corte de Contas –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais e do edital licitatório. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454, ambos da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator